Tribunal: TJBA
Processo: 8060401-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060401-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDINALVA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL N. 12.578/2012. TETO FIXADO NO ANEXO I DA REFERIDA LEI ESTADUAL. ABSORÇÃO DE VANTAGENS EXCEDENTES COMO VANTAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Cível impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do próprio Estado da Bahia, em que alega que a Fazenda Pública, após sua aposentadoria, deixou de pagar a GEAC. 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a impetrante possui direito à percepção destacada da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) após a implementação do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, considerando o teto remuneratório previsto no Anexo I da referida lei e a transformação dos valores excedentes em vantagem pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 12.578/2012 institui o regime de subsídio em parcela única para os servidores da carreira de professor, vedando o pagamento isolado de gratificações e adicionais, e fixando teto remuneratório no Anexo I da norma. 4. A legislação prevê que eventuais valores que excedam o teto do subsídio sejam preservados como vantagem pessoal nominalmente identificada, reajustável apenas na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal. 5. A documentação dos autos comprova que a remuneração global da impetrante permaneceu inalterada, com a absorção da GEAC e das demais vantagens, respeitando-se a irredutibilidade dos proventos. 6. A instituição do regime de subsídio, absorvendo vantagens sem redução da remuneração total, é legítima e não viola o direito líquido e certo da impetrante IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A instituição do regime de subsídio, com absorção de vantagens pessoais e preservação da remuneração global, respeita o princípio da irredutibilidade de vencimentos. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) pode ser incorporada ao subsídio, sem pagamento destacado, nos termos da Lei Estadual nº 12.578/2012. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 37, X e XV; Lei Estadual/BA nº 12.578/2012, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8039552-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, j. 12.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060401-71.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LINDINALVA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .